Tribunal: TJDFT
Processo: 0731615-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731615-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE FRANCISCO MENDES AGRAVADO: ELENILTON SOUSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE FRANCISCO MENDES em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700283-56.2018.8.07.0009, nada proveu quanto ao pedido de reserva de honorários. Despacho de ID 74748259 intimou a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ela manifestado-se pela petição de ID 74897509, requerendo o conhecimento do recurso interposto. É o breve relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Nos termos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, ao interpor Agravo de Instrumento a parte deverá indicar as razões de fato e de direito do seu pedido e impugnar especificamente as razões da decisão agravada. Este o texto legal: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 1. Forma. O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8a edição.S ão Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.193) Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 243560088 dos autos originários: Nada há a prover quanto à petição de ID. 240267028, uma vez que o feito se encontra suspenso por ausência de bens penhoráveis, inexistindo, portanto, qualquer crédito disponível para levantamento pelo autor neste momento. Portanto, diante do disposto no artigo 921, § 2o, do CPC, considerando que já decorreu o prazo de suspensão do artigo 921, III, do CPC, bem como que não se vislumbra hipótese prevista no artigo 921, § 3o, do CPC, retornem os autos ao arquivo provisório, devendo aguardar notícia de localização de bens ou ativos penhoráveis, ou o termo final previsto para a prescrição intercorrente. - Prescrição intercorrente projetada para 17/04/2028. Cumpra-se. (destaques no original) Resta claro que a decisão agravada se limitou a estabelecer que não havia bens penhoráveis motivo pelo qual o feito estava suspenso, inexistindo qualquer indeferimento de pedido. Necessário entender que a única questão possível de análise no presente recurso é a possibilidade de reservar honorários contratuais em casos que não há bens penhoráveis. Entretanto, o que se verifica é que a parte pretende a análise do pedido de reserva e deferimento do pedido. Necessário, então, entender, que as razões do presente recurso estão completamente dissociadas das razões da decisão, violando, assim, o princípio da dialeticidade. Impossível, portanto, conhecer do recurso. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MONOCRÁTICA. DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Imperioso o não conhecimento de recurso cujas razões encontram-se dissociadas dos argumentos da Decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1857632, 07061967020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não pode ser conhecido agravo interno cujas razões são completamente dissociadas da decisão recorrida e que, por conseguinte, não observa minimamente a dialeticidade recursal exigida no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Recurso não conhecido. (Acórdão 1810814, 07195956920238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, verifica-se que no caso a parte também não tem interesse no recurso. Colaciono lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart sobre o assunto: No que diz respeito ao interesse de agir, este repousa sobre o binômio necessidade + adequação. A parte tem “necessidade” quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da “necessidade”, exige-se a “adequação”. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação do seu pedido, também falta o interesse de agir. O exemplo costumeiramente apontado é o do cidadão que requer sentença mandamental, em mandado de segurança, mas narra que tem direito a receber determinado valor em dinheiro. (in, Manual do processo de conhecimento. 3a ed. São Paulo: RT, 2004, p. 68) No caso dos autos, a parte pretende a reserva de honorários contratuais. O Estatuto da OAB garante o direito do advogado de reserva de valores para pagamento dos honorários contratuais antes que a parte os levante. Vejamos: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Pacífico o entendimento jurisprudencial no mesmo sentido, ou seja, no sentido de que é cabível a reserva de valores antes do levantamento. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ROSTO. AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA. JUNTADA. CONTRATO. ORDEM CRONOLÓGICA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 faculta a reserva dos honorários contratuais se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório. 2. O recebimento dos honorários advocatícios contratuais com fundamento no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 só é possível por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 3. O contrato de honorários advocatícios contratuais juntado depois da expedição do precatório ou da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Isso porque a expedição do precatório ou a penhora no rosto dos autos tornam os valores indisponíveis antes do levantamento e a reserva de honorários advocatícios contratuais pressupõe a existência de crédito livre e desembaraçado. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1922027, 0721063-34.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. POSSIBILIDADE. CRÉDITO LIVRE E DESEMBARAÇADO EM FAVOR DO CLIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil dispõe que é direito do advogado o recebimento dos honorários contratuais, assim como que “[s]e o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou” (Art. 22, caput e § 4o, da Lei no 8.906/94). 2. Em que pese ser admissível a reserva de honorários contratuais em face de valores a serem percebidos por seu constituinte, as jurisprudências deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça - STJ vão no sentido de que a reserva, prevista no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, somente pode ocorrer em caso de crédito livre e desembaraçado em favor do cliente. Precedentes. 2.1. No caso concreto, não há falar em crédito livre e desembaraçado em favor do agravante, visto que houve determinação de penhora, por outro juízo, de eventuais valores percebidos pelo credor no cumprimento de sentença da origem, de modo que não há falar em créditos com livre disposição do exequente/cliente do causídico. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1901371, 0717716-90.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) No caso dos autos, verifica-se que não foram encontrados bens ou valores penhoráveis e que o feito executivo encontra-se suspenso, de forma que inexistem valores para serem reservados e, consequentemente, não existe interesse da parte. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2025 17:59:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador